Tribunal: CARF
Processo: 10283.723369/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723369/2020-71
ACÓRDÃO
1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO.
Não demonstrada a impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, o pedido de restituição será indeferido sumariamente na
hipótese de o sujeito passivo não utilizar o referido programa para o
formular.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.121, de 15 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.727994/2019-68,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723369/2020-71
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte, no valor de R$ 2.166.834,42 (valor adicional ao crédito já
reconhecido). O pedido é referente ao crédito de Saldo Negativo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido constante da ECF retificadora 4 (R$ 6.304.973,47) e o valor já restituído constante da ECF
retificadora 3 (R$ 4.138.139,05).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa
do Acórdão no 106-024.555:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO.
Não demonstrada a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
pedido de restituição será indeferido sumariamente na hipótese de o sujeito
passivo não utilizar o referido programa para o formular.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Foi interposto Recurso Voluntário em face do Acórdão recorrido da 3a
turma/DRJ06.
Nas razões recursais, a Recorrente alega, preliminarmente, que houve cerceamento
de defesa e que o Acórdão seria nulo, na medida que teria inovado no fundamento de
indeferimento do seu pedido e, no mérito informa que cumpriu com os requisitos da legislação ao
apresentar o pedido por meio do Programa, o qual não teria sido aceito, o que lhe levou a
apresentar o pedido via petição e formulário.
É o relatório no essencial.

Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723369/2020-71
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO
A recorrente alega em tópico preliminar de “cerceamento de defesa” que o
acórdão recorrido seria nulo, pois teria inovado no fundamento de indeferimento
do seu pleito. Abaixo sua razões (e-fl. 1681):
O Relator inova as argumentações apresentadas no Despacho Decisório no
0210/2020-EQREC/SRRF02/PA, emitido em 08/09/2020, ao afirmar:
Tampouco se pode acolher, por não encontrar amparo na legislação
aplicável, a alegação, não demonstrada, de que o programa PER/DCOMP
“não prevê a hipótese de pedido de restituição suplementar de período já
analisado”.
Em nenhum momento a Autoridade Fiscal que exarou o Despacho Decisório no
0210/2020-EQREC/SRRF02/PA, emitido em 08/09/2020, argumentou que não
existe hipótese para apresentação de pedido de restituição suplementar de
período já analisado”.
Esta é uma inovação do relator que cerceia a defesa da contribuinte, devendo o
Acórdão 106- 024.556 ser considerado nulo.
Entendo que não existe razão à Recorrente nesta preliminar.
Isso porque não houve nenhuma inovação ou mudança no fundamento do
indeferimento do seu pleito em relação à sua insistência em apresentar pedido
complementar. Abaixo estão as razões de decidir do Despacho Decisório (“DD”, e-
fls 1640-1646):
11. Comparando-se a situação descrita às fls. 3 e 4 com aquelas previstas no artigo
transcrito acima, percebe-se que o fato que impediu a retificação da declaração de
compensação transmitida anteriormente – a de no 34418.55648.211118.1.7.02-
3692 – não coincide com nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, quais sejam:
ausência de previsão da hipótese de compensação no programa PER/DCOMP ou a
existência de falha no programa que impeça a geração da declaração de
compensação. [grifo nosso]
E, para comparação, as razões de decidir do Acórdão recorrido (e-fl. : Abaixo estão
as razões de decidir do Despacho Decisório (e-fls 1640-1646):
Por conseguinte, não restou demonstrada a impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP para formular o pedido de restituição, o que legitima o
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723369/2020-71
4
indeferimento sumário do pleito, nos termos dos arts. 164 e 165, § 1o, da IN RFB no
1717, de 2017.
Tenho que, o trecho grifado pela recorrente são razões de apoio ao argumento
principal do Acórdão recorrido e dizem respeito ao contraditório que a decisão
travou frente aos argumentos trazidos pela própria Recorrente, pois o trecho já
indica que: “não se pode acolher...”. Ou seja, não há nenhuma nulidade ou
cerceamento de defesa, muito pelo contrário. O que houve foi o julgador se
desincumbindo do seu ônus de responder os argumentos da Recorrente.
Por tais razões, não acolho a preliminar de nulidade.
MÉRITO
A Recorrente alega que, em razão de ser não possível a apresentação de
retificação de PER/DCOMP após o despacho decisório, a ela não havia outra
alternativa senão a apresentação de pedido de crédito complementar via
formulário.
Nesse caso, sua irresignação iniciou no fato de a contribuinte ter transmitido a
DCOMP retificadora no 21890.52008.271219.1.7.02- 8220 com o objetivo de
corrigir o montante do crédito de saldo negativo de IRPJ originalmente informado
na
DCOMP
no
34418.55648.211118.1.7.02-3692.
De
acordo
com
os
esclarecimentos prestados pela própria Recorrente (e- fls. 3 e 4), o objetivo da
retificação era o valor do saldo negativo de IRPJ informado na ECF, que de R$
9.381.147,94 foi retificado para R$ 12.237.791,95.
Abaixo reproduzo o quadro que sumariza as PER/DCOMPs envolvidas e que
constou no Despacho Decisório (e-fl. 1643):

Entendo que não existe razão à Recorrente.
A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 é clara no sentido de
ser admitido retificação somente enquanto está pendente de decisão
administrativa – mais especificamente, até a data da sua intimação do DD:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723369/2020-71
5
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador.
[...]
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a
restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
Sabendo dessas regras, percebe-se que a Recorrente tentou de alguma forma
fazer chegar o seu pedido complementar para análise, já que o sistema não
permitiria. Importante recordar a observação bem feita no DD (e-fl 1644):
Do exame do requerimento de fls. 3 e 4 depreende-se que a contribuinte
apresentou a DCOMP retificadora no 21890.52008.271219.1.7.02-8220 esperando
mesmo que não fosse aceita, uma vez que conhecia as regras contidas nos artigos
transcritos acima. A transmissão da declaração retificadora teria como objetivo,
portanto, demonstrar que não lhe fora possível realizar a correção do valor original
do crédito de saldo negativo de IRPJ – de R$ 9.381.147,94 para R$ 12.237.791,95 –
mediante utilização do programa PER/DCOMP, fato que a qualificaria à utilização
do formulário instituído pelo art. 168 da IN RFB no 1.717, de 2017, para requerer a
restituição da parcela do crédito que superou o montante indicado na DCOMP
no34418.55648.211118.1.7.02-3692 em decorrência das alterações promovidas na
última retificadora da ECF.
Ocorre que, ao apresentar o pedido em papel, segundo o Acórdão recorrido – e
também no entendimento desta Conselheira, não havia sido concretizada a
hipótese prevista no art. 7o da referida IN:
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia;
ou
[...]
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso
e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua
utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de Ressarcimento,
constante do Anexo I desta Instrução Normativa.
Em verdade, no caso dos autos, o problema não era uma “impossibilidade de
utilização” no programa, mas sim o não processamento de uma retificadora por
vedação expressa dessa hipótese (retificar PER/DCOMP) após o DD, situação que
está normatizada no já referido art. 107 da IN. Ressalto que nos autos, não houve
qualquer comprovante de impossibilidade de utilização do sistema.
Compreendo a tentativa da contribuinte de fazer valer o seu direito creditório,
contudo, realmente não utilizou das ferramentas corretas, razão pela qual,
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.122 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723369/2020-71
6
entendo que não é possível conhecer do seu “pedido de crédito complementar”
via petição e formulário, pois não estão nas hipóteses normativas acima e não
está ampara em jurisprudência deste Conselho.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1700
DF CARF MF
Original